Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA DE SINISTRO ENVOLVENDO O VEÍCULO ADQUIRIDO.
1. Nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o vício de consentimento (erro, dolo, simulação ou fraude, estado de perigo e lesão) caracteriza defeito do negócio jurídico, apto a dar ensejo à sua anulação.
2. No caso concreto, quando o comprador aceita a adquirir o veículo por preço inferior ao valor do mercado, sabendo que o veículo sofreu acidente e não promove uma análise mais criteriosa a respeito das reais condições do veículo, assume os riscos dos problemas que o referido veículo eventualmente apresentar.
3. Inexistindo nos autos a demonstração de erro substancial ou omissão dolosa, não há que se falar em fixação de indenização pela ocorrência de danos morais ou materiais.
4. Recurso conhecido e improvido.